Tribunal: STF
Processo: HC 171797
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 E ARTIGO 121 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO NATURAL À LUZ DOS FATOS E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa transcrevo abaixo, in verbis:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JÚRI E REMETER OS AUTOS AO JUÍZO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEVE SER RESPEITADO O FUTURO JULGAMENTO E A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. 
    1. Ainda que possível a ocorrência de decisões eventualmente conflitantes entre si, um segundo julgamento do Júri não pode ser prejudicado, independentemente do resultado do primeiro de outro corréu. 
    2. A pretensão do recorrente é que já seja afirmado por esta Corte Superior que a sua conduta se equipara à modalidade culposa do delito de homicídio. Em outras palavras, já seria um prejulgamento daquilo que deverá ser decidido pelo Conselho de Sentença. 
    3. Recurso em habeas corpus improvido.”
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 e 121 c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus na origem, tendo sido sua pretensão julgada nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONDENOU O SUPOSTO AUTOR PRINCIPAL DO CRIME NA MODALIDADE CULPOSA. PROCESSO DESMEMBRADO EM RAZÃO DA PRERROGATIVA DE FORO DO PACIENTE. COMPETÊNCIA QUE NÃO É HIERARQUICAMENTE INFERIOR A DO TRIBUNAL DE JÚRI. DECISÕES QUE NÃO SE VINCULAM. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA SE PLEITEAR O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DENEGAÇÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM. 
    1. Tanto a prerrogativa de foro quanto o Tribunal do Júri encontram fundamento na Carta Magna. Portanto, a competência do órgão julgador de réu com prerrogativa de foro não é hierarquicamente inferior a do colegiado popular que julga os crimes dolosos contra a vida, razão pela qual suas decisões não se vinculam. 
    2. Apesar da possibilidade de decisões conflitantes, o princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impõe que não existe relação de dependência no caso de julgamento de coautores e partícipes.
    3. Segundo as Cortes Superiores, o procedimento do habeas corpus não é a via adequada para se discutir a participação de menor importância.
    4. Ordem denegada em definitivo.” 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, contudo não obteve êxito.
    Neste mandamus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na errônea tipificação da conduta que se imputa ao paciente. 
    Aduz que “por força do artigo 29 do Código Penal, a participação de quem induz outrem a matar deve ser compreendida como uma causa de extensão da punibilidade, uma vez que a conduta do agente concorreu para o cometimento do crime descrito no artigo 121, do mesmo diploma legal”. 
    Pontua que, de acordo com a denúncia, “não há dúvida, portanto, de que o corréu Wilamar é o autor principal do delito, pois realizou o verbo do tipo, e ora paciente, o partícipe, pelo induzimento” e conclui que “a prática do verbo da conduta típica é, por opção político-criminal, a ação considerada principal. Todas as demais, mesmo a conduta do mandante, por mais importantes que se revelem, são acessórias e devem, por isso, ser consideradas modalidades de participação”. 
    Entende ser descabido “punir a conduta acessória praticada pelo paciente em infração mais grave que a aplicada pelo Conselho de Sentença ao autor Wilamar”. 
    Prossegue afirmando que “sendo o autor do delito (Wilamar), isto é, aquele que praticou o tipo penal incriminador, condenado por homicídio culposo, o paciente (Marcéu) que fora alcançado pela norma do artigo 121 do Código Penal, por força do artigo 29 do mesmo diploma, deverá responder por homicídio culposo, uma vez que concorreu para tanto, na medida de sua culpabilidade”. 
    Argumenta, também que “embora, no presente caso, o processo tenha sido desmembrado, impõe-se reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o paciente, em relação ao FATO 1, sob pena de violação à Teoria Unitária do Concurso de Agentes”, porquanto não seria “possível assumir que o partícipe venha a ser condenado por homicídio doloso, em relação ao FATO 1, sob o fundamento de que deve prevalecer o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando se observa o vínculo subjetivo entre ele e o corréu Wilamar” . 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, os impetrantes vêm requerer: 
    A) A intimação da D. Procuradoria-Geral da República, para os devidos fins legais; 
    B) A concessão da presente ordem para reenquadrar o FATO 1 (homicídio consumado) como homicídio culposo, rigorosamente nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Tribunal do Júri, quando do julgamento do autor Wilamar Silva Gomes (nos autos do processo nº 2009.0008.4893-4/0); 
    C) Operando-se a desclassificação para homicídio culposo (B), por decorrência lógica, o declínio de competência com relação ao FATO 1 que envolve a vítima fatal, e, portanto, o encaminhamento dos autos (autos nº 5000344-25.2012.827.2724) à Vara Criminal Comum da Comarca de Itaguatins/TO;
    D) Caso não se entenda possível o desmembramento em relação ao FATO 1, seja realizada a conformação jurídica da pronúncia para que o paciente responda por homicídio culposo em relação à vítima fatal.”
    O pedido liminar foi indeferido.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. DECIDO. 
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis
    “Inicialmente, verifica-se que foram distribuídos a este Relator os processos conexos: AREsp n. 487.277/TO, com o paciente como agravante, em que se pedia a absolvição sumária, sendo o agravo desprovido e ocorrido o trânsito em julgado em 6/11/2014; REsp n. 1.705.125/TO, em que o recorrente era Wilamar Silva Gomes. A defesa apontava nulidade no Júri e o recurso não foi conhecido, com trânsito em julgado no dia 29/6/2018; AREsp n. 1.215.543/TO, com o recorrente como agravante, em que foi apontada nulidade em razão de ter sido deferido o pedido de desaforamento dos autos sendo o agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, com o trânsito em julgado no dia 20/6/2018; por fim, o HC n. 418.721/TO, em que a defesa pedia para aguardar em liberdade até o fim da jurisdição. A inicial foi indeferida e ocorreu o trânsito em julgado em 14/11/2017. 
    Alega a defesa que, se o autor principal foi condenado na modalidade culposa e tendo o recorrente sido denunciado como partícipe, não poderá o Tribunal do Júri o condenar em infração mais grave do que a aplicada àquele autor, razão pela qual entende ser o Tribunal Popular incompetente para julgar o feito, devendo esse ser remetido ao Juízo comum. 
    Razão não assiste ao recorrente. Em recente julgamento da Sexta Turma, fui vencido em um caso semelhante, em que um paciente pedia que o Júri não ocorresse em razão de o corréu ter sido absolvido. Por maioria de votos, a Turma julgadora entendeu que, apesar da possibilidade de decisões diferentes, deve ser respeitada a livre convicção dos jurados para decidir. Esta, foi a ementa do julgado:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI POPULAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Malgrada a possibilidade de incongruência entre os julgamentos, em decorrência da absolvição do acusado de intermediar a contratação dos executores do homicídio, há de se observar a especial peculiaridade dos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes" (APn 517/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2012, DJe 10/04/2013).
    2. Em decorrência da soberania do veredicto do Júri Popular - prevista na Constituição Federal, como garantia fundamental, no seu art. 5.º, inciso XXXVIII -, pode decorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas que o ordenamento jurídico admite, por se cuidar de decisão soberana e independente, tomada por juízes leigos, de quem não se exige as razões de decidir.
    3. No caso, a absolvição de corréu não pode ser estendida à Paciente, pois, no Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção, ou seja, não necessitam apontar os motivos que os levaram a condenar ou a absolver o Acusado. Dessa forma, não há como identificar quais os elementos foram utilizados para a formação da convicção do Conselho de Sentença.
    4. Ainda que se entenda que foi acolhida a tese defensiva de legítima defesa putativa, observa-se que essa modalidade de legítima defesa é essencialmente subjetiva, não se estendendo, necessariamente, a coautores e partícipes.
    5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 358.053/SP, de minha relatoria, Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)
    No voto vencedor, a Ministra Laurita Vaz citou a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, que discorre sobre a possibilidade de cisão de julgamentos de corréus no Tribunal do Júri e a respeito da soberania e autonomia do veredicto popular: 
    "Havendo homicídio cometido por executor, a mando de terceiro, embora possam os réus serem julgados no mesmo processo, outra alternativa viável é a ocorrência do desmembramento. Se tal medida for adotada, surge a questão acerca de qual dos dois concorrentes do crime deveria ser primeiramente julgado. 
    Não vemos óbice algum para o julgamento de qualquer deles. Afinal, no Tribunal do Júri, prevalece o princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo vinculação entre a decisão proferida por um Conselho de Sentença diverso, em situação diferenciada. 
    É possível que o primeiro Conselho de Sentença deseje absolver o réu submetido a julgamento, por fatores variados, enquanto o segundo entenda por bem condenar. Ou vice-versa.
    Há quem sustente deva sempre o executor ser julgado à frente, sob o argumento de que, absolvido, mormente por afirmação, por exemplo, de ter agido em legítima defesa, não teria sentido o julgamento do mandante. Este, em tese, teria agido em cenário lícito, pois o executor cometeu apenas um fato típico, mas não contra a lei. Portanto, se houvesse a absolvição do executor, prejudicado estaria o julgamento do mandante. 
    Assim não pensamos. O primeiro Conselho de Sentença é autônomo e soberano. Pode decidir como bem quiser. Se ambos estão pronunciados, aguardando julgamento pelo Tribunal Popular, não há outra medida, respeitada a competência para os crimes dolosos contra a vida, senão colocá-los em avaliação pelo povo. Significa dizer que o Segundo Conselho de Sentença, encarregado de julgar, se for o caso, o mandante, pode absolvê-lo ou condená-lo, não se prendendo à primeira decisão proferida.
    A bem da verdade, o contrário também pode ocorrer. Julgado em primeiro plano o mandante, pode ser absolvido, o que não impede, em hipótese alguma, o julgamento do executor. 
    Não há que se buscar uma lógica jurídica, calcada nas provas dos autos, como se o Conselho de Sentença devesse agir tal como um magistrado togado. Essa é a razão pela qual inexiste incoerência entre os dois veredictos." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 3.ª ed. renov., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.) 
    Veja-se que o ilustre doutrinador reconhece sobre a possibilidade de existirem decisões eventualmente conflitantes entre si, o que não prejudica a realização de um segundo julgamento, independentemente do resultado do primeiro. No caso em exame deste recurso, a pretensão do recorrente é que já seja afirmado por esta Corte Superior que a sua conduta se equipara à modalidade culposa do delito de homicídio. 
    Em outras palavras, já seria um prejulgamento daquilo que deverá ser decidido pelo Conselho de Sentença. Tendo o recorrente sido pronunciado como incurso nos arts. 121, caput, e 121, caput, c/c o art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, não existe nenhuma razão plausível para entender como incompetente o Tribunal do Júri. Para a sentença de pronúncia, são exigidos apenas a demonstração da materialidade e indícios de autoria e qualquer outra discussão deverá ser feita pela Corte Popular.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”
    Com efeito, esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que a pretensão da desclassificação do homicídio doloso para o culposo tem como consectário lógico o exame do elemento subjetivo do tipo penal, espécie de valoração incompatível com a via do habeas corpus por demandar indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 121.654, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO CULPOSO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos. Precedentes. 2. Concluir que a conduta do Paciente foi pautada pelo dolo eventual ou pela culpa consciente impõe o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 132.036, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2016)
     Impende consignar, ainda, o entendimento sufragado por esta Corte quanto ao habeas corpus não ser a via adequada para o pleito de desclassificação de crime. Nessa linha, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido.” (RHC 120.417, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/03/2014)
     Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    De outro lado, conquanto a defesa entenda que “a prática do verbo da conduta típica é, por opção político-criminal, a ação considerada principal. Todas as demais, mesmo a conduta do mandante, por mais importantes que se revelem, são acessórias e devem, por isso, ser consideradas modalidades de participação”, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto o eventual, porque cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada.” (HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015)
    Ademais, considerada viável a pretensão punitiva estatal pela decisão de pronúncia à luz do limitado espectro cognoscível desse juízo, é incabível o exame de matéria que se consubstancia em tese defensiva e estreitamente vinculada ao conjunto fático-probatório, sob pena de atribuir-se ao Supremo Tribunal Federal competência originária não prevista pelo legislador constituinte em franca violação do modelo constitucional de competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal, bem como de indevido alargamento das matérias conhecíveis em sede de habeas corpus. 
    Portanto, incumbe ao juízo natural da instrução criminal, sob o crivo do princípio do contraditório, o exame aprofundado do que aduzido pela defesa e, se for o caso, atribuir definição jurídica para os fatos distinta da imputada pelo órgão acusador. 
    De igual sorte não prospera o argumento da incompetência do Tribunal do Júri, porquanto estabelecidas as premissas fáticas e realizado o juízo positivo de pronúncia, descabe ao Supremo Tribunal Federal se antecipar no exame da matéria, devendo ser resguardada, à luz da organicidade do direito, a competência do órgão constitucionalmente incumbido para o julgamento dos crimes contra a vida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 2. Com razão o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão irretocável, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 3. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 986.566-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/08/2017)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, convém destacar trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “6. Inicialmente o writ não merece ser conhecido por se tratar de impetração em substituição a recurso próprio. Neste sentido:
    (…)
    7. Por outro lado, o caso não evidencia ilegalidade passível de justificar a concessão de writ de ofício.
    8. De inicio não há que se falar em incompetência do Tribunal do Júri para julgar e processar o paciente, cuja pronúncia foi mantida pela Corte Estadual em sede recurso em sentido estrito e posteriormente confirmada por decisão da Suprema Corte transitada em julgado em 04/4/2015 (ARE nº 850.311-AgR/TO).
    9. Por outro lado, o fato do Conselho de Sentença – em julgamento desmembrado – ter optado por desclassificar a conduta do corréu para homicídio culposo (consumado e tentado) em nada vincula a situação do paciente ou o seu julgamento (futuro), tampouco lhe devendo ser “aproveitada” a convicção externada pelo Tribunal do Júri em relação ao corréu, como pretende a Defesa.
    10. Como é cediço, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, a decisão emanada do Conselho de Sentença é soberana e há de prevalecer ainda que no sentido técnico-jurídico não se mostre como a mais apropriada ou justa, devendo evidentemente estar ancorada no arcabouço probatório produzido, sob pena de nulidade (CPP, art. 593, III, “d”).
    11. Não obstante, a cisão dos julgamentos dos acusados pode perfeitamente resultar em decisões que aparentem e até sejam conflitantes, mas que pelo fato de emanarem de Conselhos de Sentença distintos, assentam-se legitimamente na íntima convicção de cada jurado, de forma que cada um dos veredictos se reveste individualmente de plena soberania, sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade. No ponto específico, oportuno trazer à colação as precisas considerações tecidas no voto condutor do acórdão a quo, in verbis:
    (…)
    12. Como visto, não se pode suplantar a soberania impregnada nas decisões emanadas do Eg. Tribunal do Júri advindas de julgamentos distintos, por força de desmembramento da ação principal, embora envolvendo corréus.
    13. A pretendida desclassificação da conduta para homicídio culposo constitui tema por demais complexo que não comporta apreciação e muito menos desfecho na via estreita do habeas corpus, via que se sabe de cognição restritiva e imprópria à incursão probatória.
    14. As circunstâncias objetivamente apontadas na pronúncia não autorizam a subtração da competência do Tribunal Popular para apreciação do feito, ao contrário emergindo dos autos elementos significativos que em princípio sinalizam para a prática de crime sujeito à competência do Tribunal do Júri.
    15. O desfecho da controvérsia nos moldes pretendidos na impetração seguramente demandaria incursão fático-probatório para aquilatar-se o real animus do agente no momento das práticas delitivas. Contudo, tal matéria é de ser reservada à apreciação exclusiva do Conselho de Sentença, que no exercício de sua competência constitucional e de acordo com a íntima convicção de cada jurado poderá ou não acolher o pleito de desclassificação da conduta.
    16. Assim, não há qualquer ilegalidade no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente manteve hígida a submissão do paciente a julgamento em Plenário do Júri nos moldes da pronúncia.
    17. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente